Tribunal: STF
Processo: ARE 1350953
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO PARA EFEITOS DE EXTENSÃO DE REAJUSTES E BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADIS 2.791 E 423. ENUNCIADO VINCULANTE N. 37 DA SÚMULA. 



    1. O Plenário do Supremo consignou a inconstitucionalidade da equiparação entre servidores públicos do Poder Judiciário e serventuários de cartórios extrajudiciais (ADIs 2.791 e 423).



    2. Não cabe ao Poder Judiciário, por não ter função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia (verbete vinculante n. 37 da Súmula).



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.